Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob alegação de omissão no julgado. Afirma que a controvérsia não está pacificada no âmbito dos Juizados Especiais do Distrito Federal e que apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no Superior Tribunal de Justiça para resolução da divergência.
2. Embargos próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou a prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o acórdão proferido por esta Turma Recursal se debruçou sobre todos os questionamentos proferidos em grau recursal, não havendo omissão a ser sanada. O fato de haver julgado em sentido diverso não é motivo para a alteração do acórdão. Pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada.
5. No mais, no tocante ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, o próprio embargante afirma que não foi conhecido pelo STJ. Embora tenha sido interposto agravo interno contra o não conhecimento do PUIL, até o momento não há qualquer decisão do tribunal superior determinando a suspensão de processos que discutam a matéria.
6. Portanto, não se configura o vício alegado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.